Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-69.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Apelação cível. Empréstimos bancários. Amortização em conta-corrente. Revogação da autorização. Resoluções BACEN 4.790/2020 E 3.695/2009.
1. A instituição financeira deve atender à manifestação do correntista que cancela a autorização de débito em conta para amortizar parcelas de cartão de crédito/débito contratado na vigência da Resolução BACEN 4.790/20. REsp 1.863.973 (Tema 1.085).
2. Essa disciplina não alcança os contratos anteriormente firmados, aos quais se aplica a Resolução BACEN 3.695/09, que não admitia o cancelamento da autorização nas operações de crédito pactuadas com a própria instituição financeira, como ocorre, no caso, em relação a duas cédulas de crédito bancário.